Tribunal: TJBA
Processo: 8063761-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063761-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RENATA DE SOUSA LIMA Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO EM REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu tutela de urgência em mandado de segurança, no qual requereu a manutenção de seu enquadramento no regime de 40 horas semanais, com os correspondentes efeitos remuneratórios. Sustentou que exercia jornada ampliada desde 2022 e que houve supressão indevida da carga horária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública com vistas à manutenção do regime de 40 horas semanais de servidora pública municipal; (ii) analisar se houve comprovação do alegado direito líquido e certo à jornada ampliada, nos termos exigidos para impetração de mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública deve observar as restrições legais previstas no art. 1.059 do CPC, que remete às Leis nº 8.437/1992 e nº 12.016/2009, exigindo a presença de situação de manifesta urgência e reversibilidade dos efeitos da medida, o que não se verifica no caso de pedido com repercussão direta em verba de caráter alimentar. 4 - A ampliação da carga horária de servidores públicos é ato discricionário da Administração, condicionado à existência de vaga real e ao atendimento de requisitos legais, conforme dispõe expressamente a Lei Municipal nº 652/2016. A servidora não comprovou o preenchimento desses requisitos. 5 - A Administração instaurou processo administrativo (PAD nº 050/2025), no qual foi apurada a inexistência de vaga e o encerramento das atividades da unidade escolar onde a servidora atuava, fatos que justificam o retorno à carga horária original de 20 horas semanais. 6 - O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não foi demonstrado nos autos. A existência de controvérsia fática quanto à natureza provisória da jornada e à ausência de vaga torna inviável o acolhimento da pretensão sem dilação probatória. 7 - A ausência de indeferimento expresso do pedido administrativo, formulado apenas 21 dias antes da impetração do Mandado de Segurança, impede o reconhecimento de omissão indevida por parte da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A ampliação de carga horária de servidor público municipal está sujeita à discricionariedade administrativa e à existência de vaga real, não sendo possível sua efetivação por meio de tutela provisória sem prova inequívoca do direito alegado. 2 - Não há direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de Segurança quando ausente comprovação de ato administrativo que formalize, de forma definitiva, o novo regime de trabalho. 3 - A tutela provisória contra a Fazenda Pública, com impacto remuneratório, exige demonstração de urgência qualificada e reversibilidade do provimento, requisitos não evidenciados em pedido de reenquadramento funcional com efeitos pecuniários. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 37, II; CPC, arts. 300 e 1.059; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, § 2º; Lei nº 8.437/1992, arts. 1º a 4º; Lei Municipal nº 652/2016, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61.518/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.05.2016; STF, RE 597.854, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.03.2021 (Tema 339); STJ, AgRg no RMS 46.150/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.09.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063761-77.2025.8.05.0000, figurando como Agravante RENATA DE SOUSA LIMA e como Agravado MUNICÍPIO DE CORIBE. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA